Tribunal: TJDFT
Processo: 0711807-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA E ENCARGO DE CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VERBA FIXADA EM CONFORMIDADE COM A COMPLEXIDADE DO TRABALHO DO PERITO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

1. As questões relativas à distribuição do ônus da prova, e ao encargo de custear a produção da prova pericial, encontram-se preclusas, porquanto não houve recurso interposto contra a decisão que, efetivamente, tratou de tais matérias.

2. Quanto à decisão que, efetivamente, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, e homologou os honorários periciais, não há qualquer reparo a ser feito, tendo em vista que o valor da referida verba honorária se mostra compatível com a complexidade do laudo a ser realizado.

3. No caso em apreço, o valor dos honorários periciais guarda conformidade com a complexidade da causa e, certamente, demandará do “expert” um minucioso exame, a fim de constatar o grau de incapacidade física da autora, ora agravada.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.